Tribunal: TJES
Processo: 5021202-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021202-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE JOAB DE MIRANDA GOMES

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato nos autos do processo no qual o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, encontrando-se preso preventivamente desde 10/02/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, à luz dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal; (iii) determinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Afasta-se a alegação de excesso de prazo quando não há desídia do Poder Judiciário ou da acusação, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, e não a mera soma aritmética dos prazos processuais.

4- Reconhece-se que a pronúncia do réu, ocorrida em 07/08/2025, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

5- Constata-se que o andamento processual demonstra a regular condução do feito, inexistindo atraso imputável ao Judiciário.

6- Verifica-se a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a adequação da prisão preventiva diante da pena máxima cominada ao delito imputado.

7- Considera-se que a prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do modus operandi, caracterizado por homicídio cometido em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo e em contexto relacionado ao tráfico de drogas.

8- Entende-se que a contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do agente representa à ordem pública, e não apenas à proximidade temporal dos fatos.

9- Afirma-se que condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

10- Conclui-se pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a duração da prisão preventiva observa o princípio da razoabilidade e não decorre de desídia do Judiciário ou da acusação.

2- A pronúncia do réu afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

3- A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto da prática delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2017, DJe 14.08.2017; STJ, Súmula nº 21; STJ, HC nº 1.014.816/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ JOAB DE MIRANDA GOMES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
nos do processo nº 0018476-90.2019.8.08.0012 no qual foi denunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de 10/02/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, e IV do CP. Alega excesso de prazo da prisão, bem como ausência de contemporaneidade e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17415967).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17626082).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17712648).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ JOAB DE MIRANDA GOMES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
nos do processo nº 0018476-90.2019.8.08.0012 no qual foi denunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de 10/02/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, e IV do CP. Alega excesso de prazo da prisão, bem como ausência de contemporaneidade e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17415967).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17626082).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17712648).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 07/08/2025, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
E, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, encontra-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

Prosseguindo, o impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 14 de maio de 2018, por volta de 23h, em via pública, na Rua 43, próximo à rua 18, divisa do bairro Nova Rosa da Penha I com o bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando se os denunciados de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas ELIOMAR QUEDEVEZ DA SILVA e WALLISTON LIMA PEREIRA, vulgo “NEGUINHO”, provocando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame Cadavéricos e Diagramas do Corpo de fls. 33/37 e 38/40, respectivamente, sendo a causa suficiente de suas mortes”.

Segundo consta, as vítimas pretendiam promover um “ataque” ao grupo que atua no tráfico de drogas na região conhecida como “Vem Vê”, e, para isso, se aliaram aos réus. No dia dos fatos, quando o grupo se aproximava do local pretendido para o “ataque”, os acusados efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra as vítimas, causando-lhes a morte.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na decisão de pronúncia, a magistrada manteve a prisão destacando que
“a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. ”.

Ora, é evidente a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, já que cometido em contexto tráfico de drogas, em concurso de agentes e ainda mediante dissimulação, o que é suficiente para a manutenção da prisão.

Ademais, conforme destacado no ato coator, não houve qualquer modificação da situação fática a justificar a revogação da prisão.

Também não se pode olvidar que
“a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva”
(HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.